Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713822-05.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO APELADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Paula Rejane Garcia Militão em face da r. sentença (ID 30169162) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de Banco GMAC S/A, julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Nas razões do recurso (ID 30169168), a Autora pede antecipação da tutela recursal, a fim de impedir o Réu de excutir o bem objeto da garantia fiduciária e de incluir o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para autorizar o depósito das parcelas no valor de R$ 576,23 (quinhentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), cada. Sustenta a ocorrência de diversas abusividades no contrato firmado no tocante à cobrança de tarifas e juros que ensejam a revisão. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a existência de risco de dano grave, uma vez que as cobranças efetuadas estão sendo realizadas com base em contrato livremente pactuado pela Apelante. Além desse aspecto, a simples indicação de precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese da Apelante não é capaz de gerar a conclusão de probabilidade do direito, a fim de ensejar a antecipação da tutela recursal. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator